Tribunal: TJES
Processo: 5010949-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora e concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3449106 e rejeitar o pedido indenizatório por danos morais.

A concessionária sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia elétrica e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo. A autora pleiteia a reforma da sentença para condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro restritivo, autoriza condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidora submete-se às normas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º, circunstância que impõe interpretação restritiva quanto à validade de atos administrativos produzidos unilateralmente pela fornecedora de serviço público.

O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção relativa de legitimidade, a qual cede diante da ausência de observância do procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da realização de avaliação técnica do medidor retirado, com antecedência mínima de dez dias, para possibilitar acompanhamento pessoal ou por representante técnico.

A ausência de comprovação da notificação prévia da consumidora para acompanhamento da perícia técnica realizada em laboratório da própria concessionária compromete a lisura do procedimento administrativo e retira a força probatória do laudo produzido unilateralmente.

O Tema 966 do STJ condiciona a validade da recuperação de consumo decorrente de fraude em medidor de energia elétrica à observância do contraditório e da ampla defesa, vedando apuração unilateral pela concessionária.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça considera insuficiente o TOI elaborado unilateralmente para comprovação da fraude no medidor de energia elétrica, exigindo produção de prova técnica apta a assegurar o exercício do contraditório pelo consumidor.

A mera cobrança indevida de débito, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica exige observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica realizada no medidor compromete a validade do procedimento administrativo e afasta a legitimidade do débito apurado unilateralmente.

O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente da fraude no medidor de energia elétrica.

A mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro restritivo, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 966; TJES, Apelação Cível nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 038180044331, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 26.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 049190019247, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010949-59.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELAINE GONCALVES PEREIRA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento a ambos os apelos, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão Virtual dia 23.02.2026 a 27.02.2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000149-17.2022.8.08.0041

APELANTE/ APELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/ APELANTE:
ELAINE GONCALVES PEREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, a controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Friso que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária, sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, perde sua força probatória.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

No que tange ao recurso interposto pela parte autora, convém salientar que acerca do arbitramento de danos morais, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral. Vejamos:

[...] 5) De acordo com a jurisprudência, bem como por entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044331, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

[...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, considerando que não incorreu qualquer dessas hipóteses no caso em apreço, não é devida a indenização por danos morais, devendo ser negado provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença inalterada.

Considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de NEGAR PROVIMENTO aos apelos, mantendo a sentença inalterada.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010949-59.2021.8.08.0035

APELANTE (1)
: ELAINE GONCALVES PEREIRA

APELADO (1)
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE (2)
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO (2)
: ELAINE GONCALVES PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de duas apelações que atacam a sentença (ID 11084810) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do TOI nº 3449106, afastando, contudo, os danos morais.

Da Preliminar em Contrarrazões: Violação à Dialeticidade

A Autora/Apelada (Elaine) suscita, em contrarrazões (ID 11084819), o não conhecimento do apelo da Ré (EDP), por suposta violação ao princípio da dialeticidade (Art. 1.010, III, CPC).

Contudo, a preliminar não prospera. A sentença (ID 11084810) invalidou o débito por entender que a Ré "
não demonstrou a prática de ato ilícito atribuível à consumidora
". O recurso da EDP (ID 11084813) ataca frontalmente este fundamento, defendendo a presunção de legitimidade do TOI, a constatação fática da irregularidade (consumo zerado) e a responsabilidade da consumidora pela
custódia
do medidor (Art. 167, Res. 414/2010), independentemente da autoria direta da adulteração.

Havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença,
rejeito a preliminar.

Presentes os demais pressupostos, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito, dada a prejudicialidade entre eles.

Do Mérito

A controvérsia central reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3449106, lavrado em 26/07/2019 (ID 11084396), que apurou um débito de R$ 5.295,05 (ID 11084397) referente a consumo não registrado no período de novembro/2018 a julho/2019.

O d. Juízo de piso anulou o débito por ausência de prova de que o ilícito (inversão dos cabos) foi praticado pela consumidora.

Respeitosamente, entendo que a r. sentença merece reforma.

A relação é regida pela legislação consumerista, mas também pelas normas específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigentes à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010).

A concessionária Ré, ao constatar indícios de irregularidade na unidade consumidora (instalação nº 1777484), instaurou o procedimento administrativo e emitiu o TOI (ID 11084396), que descreveu a irregularidade encontrada: "
MEDIDOR COM CONDUTORES ELÉTRICOS DE ENTRADA E SAIDA INVERTIDOS
".

O TOI, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova robusta em contrário.

No caso dos autos, a presunção de veracidade do TOI é corroborada por elementos fáticos relevantes, notadamente: a própria Autora/Apelada assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção no ato da fiscalização (ID 11084396, p. 2), tomando ciência inequívoca do procedimento e da irregularidade constatada, sem registrar ressalvas no documento; o demonstrativo anexado pela Ré (ID 11084785) demonstra que, durante o período da irregularidade apurado (Novembro/2018 a Julho/2019), o consumo registrado na unidade foi
zerado
(0 kWh); e a própria Autora afirma na inicial (ID 11084393, p. 3) que,
após
receber a notificação do TOI, "
solicitou o desligamento do medidor de energia elétrica
", o que confirma que a energia estava ligada (ou ao menos disponível) naquele período.

Embora a Autora alegue que o imóvel (galpão) estava desocupado (ID 11084810, p. 1), verifica-se que após a inspeção e regularização do medidor (em 26/07/2019), o consumo voltou a ser computado normalmente nas faturas subsequentes (IDs 11084399 e 11084400) e, posteriormente, a consumidora solicitou o desligamento da instalação.

Nos termos da legislação de regência (Art. 167, IV, da Res. 414/2010), aplicável à época dos fatos, o consumidor é responsável "
pela custódia dos equipamentos de medição [...] da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
" (ou, como no caso, em poste de acesso direto à sua propriedade).

Desse modo, a presunção de legalidade do TOI (ID 11084396), aliada à constatação fática da irregularidade (inversão de cabos, conforme fotos IDs 11084425-433) e seu efeito (consumo zerado, ID 11084785), bem como a ciência da consumidora, que assinou o termo, validam o procedimento de recuperação de receita.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram a violação dos lacres do equipamento de medição da unidade, não foram refutados por nenhum elemento probante colacionado pela apelada.
2 . A apelada teve ciência da inspeção, da substituição do medidor, do levantamento de carga e do resultado de avaliação técnica, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa 3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência do art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1 .000/2021 da ANEEL.
4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária recorrente, o que afasta as pretensões da recorrida de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial exclusivo do apelado . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005417-45.2022.8.08 .0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 04/03/2024)

Constatada a regularidade do procedimento e a existência do débito, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.

Nesse diapasão, considerando o provimento do recurso da EDP, que reconheceu a legitimidade do procedimento e a exigibilidade do débito, o recurso da Autora (Elaine), por meio do qual almejava a condenação da concessionária em indenização por danos morais, resta
prejudicado
.

Desta forma, condeno a Autora (Elaine) ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 15.295,05 em 20/08/2021, ID 11084393), nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

Adicionalmente, em atenção ao Art. 85, § 11, do CPC, e considerando o desfecho do recurso interposto pela Autora (julgado prejudicado), majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida à Autora em 1º grau (ID 11084413).

Pelo exposto,
conheço de ambos os recursos
para
DAR PROVIMENTO
ao apelo da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., para reformar a r. sentença e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial (declaração de inexigibilidade e danos morais).
JULGO PREJUDICADO
o recurso de ELAINE GONCALVES PEREIRA.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração recursal (Art. 85, § 11, CPC). Suspendo a exigibilidade de ambas as verbas (custa e honorários), na forma do Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.